Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701062-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIZONETE DA SILVA TEODORO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos 0734469-45.2022.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferida a concessão de tutela de urgência para determinar que o Ente Distrital disponibilize o procedimento de RETIRADA ENDOSCÓPICA DE CATETER DUPLO J À DIREITA. A agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão de ID 36852461 não concedeu a antecipação de tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida. Intimada a apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de extinção do processo por houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora